Tribunal: TJMT
Processo: 1001574-84.2021.8.11.0014
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001574-84.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELISFLAVIA PINHEIRO PAZ - CPF: 062.481.741-56 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001574-84.2021.8.11.0014

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Elisflavia Pinheiro Paz

Recorrido(s):

Mercadopago.Com Representacoes LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

7 de outubro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO DIGITAL. DOCUMENTOS PESSOAIS ENCAMINHADOS POR FOTO. FOTOGRAFIA DA AUTORA. TRANSAÇÃO CONFIRMADA POR LOGIN E SENHA. ORIGEM DA OBRIGAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante ora Recorrente, nega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a celebração de empréstimo junto a instituição financeira Reclamada, e que houve a negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 200,05.

2.
Em contrapartida a Reclamada, ora Recorrida, argumenta que a autora realizou cadastro em sua plataforma digital, com o envio do seu documento de identidade e fotografia para confirmação dos dados enviados, bem como formalizou 13 empréstimos, sendo que 11 foram finalizados e dois encontram-se com parcelas em aberto, conforme planilha juntada na defesa.

3. Em que pese a negativa autoral quanto ao vínculo jurídico entre as partes, verifico que houve o envio do documento pessoal da Autora para a empresa reclamada, sendo que o documento de identidade (RG) é o mesmo juntado na petição inicial, assim, não há como afirmar que o envio do referido documento se deu por meio de fraude, ademais, a autora confirmou o envio de seus documentos quando realizou a selfie para autenticação dos dados e documentos enviados.

4.
Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
:
“Pois bem. Não se pode negar, que nos tempos atuais, de call center, informática, tecnologia, muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar isso é tapar os olhos à modernidade. O Direito tem que evoluir. Em que pese a majoritária jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela do computador, sem a assinatura da Requerente, o fato é que no caso em concreto, demonstrou-se que o documento de identificação utilizado para cadastro é o mesmo incluído no processo pela parte autora, além disso foi anexada foto, que apresenta semelhança com a pessoa do documento de identificação.”.

5. Se não há prova do pagamento da parcela correspondente ao empréstimo realizado pela Autora, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência configurada, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua execução, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022